Tribunal: TJDFT
Processo: 0709559-72.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. REFORMA. PINTURA. IPTU. DESPESAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA.

1. São devidos os valores relativos à pintura e à limpeza do imóvel locado, se o inquilino não comprova a realização dos reparos, a despeito da previsão contratual que determina a devolução do imóvel “em perfeitas condições de limpeza, conservação e pintura”.

2. Extraem-se da condenação os débitos de IPTU, de água e de energia elétrica quando o locador cobra a integralidade do tributo e das tarifas, com relação a todo o terreno, em contrariedade à disposição contratual que prevê pagamento proporcional à unidade habitacional autônoma locada.

3. Recurso parcialmente provido.